Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715993-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO SANTOS COSTA QUINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de coisa julgada suscitada pelo agravado nas contrarrazões e sobre os documentos juntados (ID 49441126). Após, em obsrevância ao princípio da celeridade processual, retifique-se a autuação para agravo de instrumento a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora